Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702081-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS, LURYAN SOARES DE FARIAS PACIENTE: JOAO FELIPE NASCIMENTO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Felipe Nascimento de Sousa, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a própria prisão em flagrante do paciente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e o excesso de prazo para a formação da culpa. Paciente incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (ação penal n. 0715340-70.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Rodrigo Godoi dos Santos e Luryan Soares de Farias), inicialmente, que há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente já está preso há quase 9 (nove) meses, sem que tenha sido sentenciado. Nesse sentido, afirmou que o caso não é complexo, tratando-se de uma denúncia padrão por tráfico de drogas, contra apenas dois réus e o processo possui pouco mais de 400 (quatrocentas) páginas. Ressaltou que o corréu responde o processo em liberdade e que as Defesas de ambos os acusados praticaram todos os atos que lhes incumbiam no prazo legal, sem requerer diligências que obstassem o bom andamento processual, sendo que já apresentaram alegações finais e os autos estão conclusos para sentença desde o dia 27-outubro-2020. Acrescentou que o paciente permaneceu preso pelo equivalente a 15% da pena mínima aplicada ao delito e, caso eventualmente condenado, permanecerá encarcerado provisoriamente por mais um período considerável até o julgamento da apelação pela segunda instância e o trânsito em julgado da condenação, sendo que a prisão preventiva deve durar por prazo razoável, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Ademais, aduziu que a própria prisão em flagrante do paciente foi ilegal. A esse respeito, destacou que as testemunhas policiais relataram em juízo que o paciente estava na frente da sua casa e, ao avistar a viatura policial, entrou na residência e percorreu os cômodos, sendo que um dos policiais disse que ele teria atirado uma sacola com pó branco semelhante a cocaína por uma janela que fica ao fundo do lote, ao passo que o outro afirmou que ele teria se trancado no banheiro. Ponderou, ainda, que um policial disse que foi Alef quem teria informado o endereço do paciente, enquanto o outro relatou que teria sido Nadjackson. Já a testemunha Andreia, vizinha do paciente, disse que viu os policiais chegarem fazendo muito barulho, gritando pelo nome dele e insistindo que ele abrisse o portão, de maneira que não seria verdadeira a versão dos policiais. Afora essas contradições, anexou fotos da casa do apelante, as quais revelariam que os policiais, do lado de fora, não tinham como visualizar todo esse percurso que o paciente teria percorrido e as ações que teria praticado ao, supostamente, fugir para dentro da residência. Diante do contexto acima narrado, argumentou que o que se verifica é que os policiais quiseram dar uma aparência de legalidade ao flagrante, quando, na verdade, não havia fundada suspeita de flagrante delito para justificar o ingresso, sem mandado judicial, na residência do paciente. Nesse sentido, asseverou que não havia comunicações anônimas de que o paciente fosse traficante e também não houve investigação prévia nem realização de campana, de maneira que o flagrante foi ilegal, assim como todas as demais provas colhidas em desfavor do paciente na sequência. Ponderou, ainda, que é verdade que Nadjackson teria informado o endereço onde Alef teria pegado a droga, no entanto, ele não acompanhou os policiais até o local para identificar a casa ou o paciente, de maneira que essa informação não era suficiente para autorizar a entrada dos policiais na residência. Ademais, Alef, por sua vez, disse na Delegacia que não conhecia o paciente e negou que tivesse adquirido a droga com ele. Asseverou, também, que a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 611.918, considerou que mesmo a venda de droga na frente da residência não justifica a invasão domiciliar, pois não é suficiente para presumir o armazenamento de droga no interior da casa. Acrescentou que, ainda que não se reconheça o alegado excesso de prazo ou a ilegalidade do flagrante, a prisão preventiva deve ser revogada porque não foi apresentada fundamentação idônea para sua decretação. Quanto a esse aspecto, afirmou que o Magistrado fez referência apenas à gravidade abstrata do crime, à quantidade de entorpecente e aos antecedentes do paciente, sem mencionar indícios concretos de que ele seja uma pessoa perigosa ou que haja risco de reiteração delitiva. Ademais, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, de maneira que seria mais proporcional para o caso a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26-abril-2020 e, na audiência de custódia, realizada no dia 28-abril-2020, a douta autoridade judiciária entendeu que sua segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, bem como por ter sido o delito, supostamente, praticado nas proximidades de um estabelecimento de ensino. Fez referência, ainda, à periculosidade do paciente e ao risco de reiteração delitiva, destacando que ele possui diversas anotações na sua folha de antecedentes penais, dentre as quais condenações definitivas por tráfico e receptação. Confira-se: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado João Felipe que possui diversas anotações criminais com condenações definitivas em tráfico de drogas e receptação. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do “fumus commissi delicti” e do “periculum libertatis”, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato João Felipe possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. No que tange a Alef, em que pese o fato seja grave, a prisão não se mostra necessária. Nesses termos, inclusive, a manifestação do órgão de acusação. É possível a aplicação de medidas diversas, tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, tudo comprovado pela juntada de documentação pelo advogado do autuado. Ante o exposto, concordando com a manifestação de ambas as partes, CONCEDO, SEM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA (filho de Acelio Bomfim Costa e Birineía de Oliveira Severino da Silva, nascido em 16/04/1996). CONFIRO a esta decisão força de mandado de intimação, para que o indiciado seja posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. Confiro, ainda, a esta decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO de comparecimento a todos os atos do processo, manutenção do endereço atualizado, proibição de se ausentar do DF. Defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO FELIPE NASCIMENTO DE SOUSA (filho de Pai Não Declarado e Maria de Fátima Nascimento de Sousa, nascido em 14/03/1995), com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 22640361, p. 33/34) Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a reincidência revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, servindo de justificativa para a decretação da medida com base na garantia da ordem (nesse sentido: AgRg no HC 623.451/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). Ademais, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, sendo que, no caso, já ocorreu o encerramento da instrução, o que, a princípio, afasta essa alegação, segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992). Por fim, quanto ao argumento de ilegalidade do flagrante, verifica-se que foi feito com base em contradições entre os depoimentos das testemunhas, o que não pode ser apreciado em sede de liminar em “habeas corpus”, pois não se extrai, de imediato, flagrante ilegalidade para justificar a concessão de liminar. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator